Tribunal: TJDFT
Processo: 0776803-26.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Processual civil e civil. Recurso inominado. Citação. Regularidade. Nulidade de algibeira. Reponsabilidade civil. Sinistro de trânsito. Engavetamento. Inobservância do dever de cuidado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo primeiro requerido com o objetivo de reformar a sentença que julgou procedente o pedido de reparação material formulado na petição inicial. Sustenta preliminarmente a nulidade de citação, ao argumento de que não residia no endereço onde foi cumprido o AR. Quanto ao mérito, sustenta que não é o responsável pelo acidente. Acrescenta que a si também deve ser aplicada a teoria do corpo neutro porque também pode ter sido colidido por outro veículo na traseira. Defende que a culpa para ocorrência do sinistro foi a do condutor do Ford/Fiesta que freou bruscamente.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em debate: (i) definir se houve nulidade na citação do recorrente; e (ii) se é o responsável pelos danos advindos da batida de trânsito.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.
4. Estabelece o art. 18, I, da Lei 9.099/95 que: “A citação far-se-á por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria”. Nesse sentido, o documento de ID 78114766 demonstra a entrega do AR para pessoa com mesmo nome do recorrente. As alegações de que estaria cumprindo pena no período do cumprimento do mandado (setembro de 2024) e de que não residia mais naquele endereço cedem quando confrontadas com as demais provas do processo.
4.1. O ofício de ID 78114857 comprova que a prisão do recorrente foi executada em 9.10.2024, no endereço indicado na inicial. Ademais, a alegação de inconsistência entre a assinatura posta no mandado e aquela firmada no documento de identidade de ID 78114851 também não lhe socorre, pois, referida carteira de identidade foi emitida em 2004, vinte anos antes do ajuizamento da presente ação, prazo que naturalmente influenciou na escrita do recorrente.
4.2. Acrescente-se que o recorrente participou da segunda audiência de conciliação (ID 78114827) apresentando, em seguida, contestação (ID 78114829) aos fatos relatados na inicial, sem alegar em nenhuma das oportunidades a irregularidade do ato citatório. A esse comportamento a doutrina dá o nome de nulidade de algibeira, que ocorre quando a parte “guarda” para o momento que entende mais oportuno o levantamento da nulidade/irregularidade processual. Comportamento que é rechaçado pelo ordenamento jurídico em direta infringência à boa-fé objetiva e ao que determina o disposto no art. 278, do CPC, segundo o qual “A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”. Por essas razões, rejeito a preliminar de nulidade.
5. Quanto ao mérito, dispõem os artigos 28 e 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97) que "o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito" e que "o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas".
6. Presume-se culpado o condutor que colide seu veículo em outro que segue à sua frente, cabendo àquele produzir prova suficiente para afastar a presunção. Não comprovada a culpa do condutor que teve o seu veículo abalroado por não ter o motorista que seguia atrás mantido distância segura, consolida-se a culpa e a consequente obrigação de indenizar daquele que deu causa material ao acidente.
7. O caso trata de acidente automobilístico envolvendo cinco veículos em que o automóvel conduzido pelo recorrente (Peugeot/206), colidiu, com a parte traseira do veículo de propriedade da segunda requerida (Fiat/Mobi), que teve seu carro arremessado e colidiu com o veículo de propriedade da parte autora (Renault/Kwid), que também teve seu carro arremessado e atingiu o veículo VW/Voyage que por fim abalroou o veículo Ford/Fiesta.
8. Em tais casos, aplica-se a "teoria do corpo neutro", que afasta a responsabilidade do motorista que é arremessado involuntariamente contra terceiro em razão da colisão sofrida, conforme reconhecida em relação à requerida Logge.
9. As provas contidas nos autos convergem para a conclusão de que o responsável pelos danos no automóvel da parte autora foi o recorrente, condutor do veículo Peugeot/206. As conversas travadas entre os demais condutores e o vídeo gravado no momento do acidente são categóricas ao afirmar que estavam parados e que a colisão só ocorreu após a batida do veículo do recorrente no de propriedade da segunda requerida, que se projetou à frente e ocasionou as colisões seguintes (IDs 78114759, 78114760, 78114761 e 78114762).
10. Apontada a culpa do recorrente, expõe-se a responsabilidade da Recorrente para a reparação dos danos daí decorrente, nos termos do art. 927, do Código Civil. Isso porque não se desincumbiu do ônus de comprovar fato extintivo do direito da parte recorrida (art. 373, II, CPC).
11. Por estes motivos, entendo que o acervo probatório corrobora os danos materiais do veículo, demonstrados pelas fotografias acostadas aos autos (ID 78114258). Cabível assim a condenação do recorrente ao pagamento do valor arbitrado na sentença para reparo do veículo da parte recorrida, especialmente diante da ausência de prova em sentido contrário, ônus do qual não se desincumbiu.
IV. Dispositivo
12. Recurso desprovido.
13. Condeno o recorrente a pagar as custas e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade ora deferida.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 28 e 29; CPC, arts. 278 e 373, II; Lei 9.099/95, art. 18, I.
Jurisprudência relevante citada: n/a.